Tribunal: TJBA
Processo: 8192217-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192217-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA SANCHES LEITE

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL SISBACEN. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8192217-76.2024.8.05.0001, em que é apelante
LETICIA SANCHES LEITE
e apelado
SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,